Tribunal: STF
Processo: RE 1522515
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO VERBETE Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita:  



    “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TEMA 674/STF. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. SUBSTITUIÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 759244, sob a sistemática da repercussão geral, formou precedente cogente conforme a tese 674: A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. Assim, restou estabelecido que as receitas decorrentes de exportação indireta, por meio de empresas comerciais exportadoras intermediárias, também estão abrangidas pelo direito reconhecido. 



    2. O adquirente é responsável por reter e recolher as contribuições ao SENAR incidentes sobre a posterior comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física e do segurado especial efetivadas partir de 10jan.2018, data da publicação da L 13.606/2018, que incluiu o inc. I do parágrafo único do art. 6º da L 9.528/1997.” (e-doc. 91).



    2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos, apenas quanto ao pleito referente aos honorários advocatícios (e-doc. 108).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente alega violado o art. 149, § 2º, inc. I, da Constituição da República, afirmando ser aplicável à CDA nº 37342323-3 o que decidido no Tema nº 674 do rol da Repercussão Geral, devendo ser-lhe reconhecida a imunidade quanto à contribuição estabelecida no art. 25 da Lei nº 8.212, de 1991.



    3.1 Aduz ter ficado “devidamente demonstrado nos autos que a ora recorrente é empresa do ramo do comércio atacadista de madeira e derivados, tendo grande parte da sua produção integralmente direcionada a exportação, mormente de compensados de Pinus para utilização na construção no mercado americano”. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição quinquenal (e-doc. 60).



    4. A União apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção dos acórdãos recorridos pelos próprios fundamentos (e-doc. 128)



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Das 5 (cinco) CDA’s impugnadas nos embargos à execução opostos na origem, o recurso extraordinário fez referência apenas à CDA nº 37342323-3, cujos argumentos apresentados não foram acolhidos. A respeito dela, o Tribunal de origem pronunciou-se nestes termos:



    “As CDAs objeto dos presentes embargos e que instrumentam a execução fiscal 50004338420174047012 possuem a seguinte descrição de fatos geradores:



    (...)



    d) CDA 37342323-3 – Contribuições recolhidas e não repassadas ou descontadas e não recolhidas (art. 168-A do Código Penal); Contribuição do segurado especial (sobre a produção rural) e do adquirente pessoa jurídica (art. 25 da L 8.212/1991); contribuição (segurado especial) para financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa, na comercialização do produtor rural (art. 25 e inc. IV do art. 30, ambos da L 8.212/1991) (e1d5 na origem).



    (...)



    Por fim, no que se refere à CDA 37342323-3, sua base legal é o art. 25 da L 8.212/1991, o qual trata da contribuição do empregador rural pessoa física. Não há nos autos qualquer prova de que a contribuição cobrada no título era proveniente de exportação indireta. Incumbe ao embargante demonstrar que tal direito foi objetivamente violado no título que respalda a execução fiscal. Dessa forma, não havendo prova no processo, somente pelos dados constantes na CDA não é possível desconstituir o crédito cobrado, permanecendo hígida a cobrança.” (e-doc. 91, p. 7; grifos nossos).



    6. No caso, o Colegiado a quo reconheceu a aplicação do Tema RG nº 674 às CDA’s impugnadas, exceto no tocante à CDA nº 37342323-3, tendo em vista não ter sido demonstrado que a referida contribuição seria proveniente de importação indireta. 



    7. Assim, para divergir dos acórdãos recorridos e acolher as alegações da recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator